Tribunal: TJMT
Processo: 1035409-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035409-03.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ROSALVO CARNEIRO - CPF: 534.586.488-87 (EMBARGANTE), MARIA ANGELICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO - CPF: 274.498.741-72 (EMBARGANTE), BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA - CPF: 881.979.301-63 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JACARE CONTABIL EIRELI - ME - CNPJ: 07.170.457/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1035409-03.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO e BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro e Bianca Jorge da Cunha Carneiro Costa contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve a penhora de valores bloqueados por ausência de comprovação da alegada natureza alimentar. As embargantes alegam omissão no julgado, sustentando que não foi enfrentada a tese de impenhorabilidade com base no art. 833, X, do CPC, e requerem o suprimento da omissão para reconhecimento da impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob o fundamento de que possuem natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito.

O acórdão embargado expressamente analisou a tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados, concluindo que as agravantes não comprovaram a natureza alimentar das verbas, conforme ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A real intenção das embargantes é rediscutir o mérito da decisão, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração e caracteriza sua utilização com finalidade indevida.

A jurisprudência do STJ veda o uso dos embargos para rediscutir matéria já apreciada, admitindo-os apenas para sanar vícios internos na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O acórdão que expressamente analisa e afasta a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados por ausência de comprovação da natureza alimentar não incorre em omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A utilização indevida dos embargos com fins protelatórios pode ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 373, II, 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR nº 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1035409-03.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO e BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A.

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO
e outros, em face do acordão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1035409-03.2024.8.11.0000, interposto pelos Embargantes, no seguinte sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. JUÍZO COMPETENTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A recuperação judicial de devedor Rosalvo impede que juízo diverso do universal determine ou mantenha medidas constritivas sobre seu patrimônio, sob pena de afronta à competência estabelecida pela Lei nº 11.101/2005.

Compete à parte interessada comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis, especialmente quando a alegação se fundamenta em subsistência ou natureza salarial, conforme o art. 833, X, do CPC.

Quantos aos demais recorrentes, a manutenção da penhora é legítima na ausência de prova da impenhorabilidade, observando-se o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, II, 805, 833, X; Lei nº 11.101/2005, art. 6º.”

Os embargantes alegam a existência de omissão no v. acórdão, na medida em que não teria sido enfrentada a questão relativa à impenhorabilidade dos valores bloqueados, por possuírem natureza alimentar, conforme sustentado desde a origem.

Sustentam o recurso com base no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, requerendo o suprimento da omissão e o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em análise, os embargantes apontam omissão do acórdão quanto à apreciação da alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, por supostamente oriundos de verba de natureza alimentar.

Contudo, tal assertiva não merece prosperar. O v. acórdão foi claro ao consignar que:

"Por outro lado, as agravantes Maria Angélica e Bianca Jorge não trouxeram aos autos documentos aptos a comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis, tampouco demonstraram que tais montantes são provenientes exclusivamente de salários, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Dessa forma, não há elementos suficientes para determinar o desbloqueio dos valores pertencentes a estas agravantes, motivo pelo qual deve ser mantida a penhora sobre suas respectivas contas bancárias."

O acórdão, portanto, analisou a matéria de forma expressa, reconhecendo a ausência de comprovação inequívoca da origem alimentar dos valores constritos, o que afasta a alegada omissão.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025